Tribunal: TJSP
Processo: 2233999-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO AO LICENCIAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – PENDÊNCIA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO AO LICENCIAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – PENDÊNCIA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233999-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MILENA SUETO WATANABE, é agravado DIRETOR GERAL DO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233999-28.2020.8.26.0000 -Voto no 26655
2
VOTO No 26655
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233999-28.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Milena Sueto Watanabe
AGRAVADO: Diretor Geral do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN-SP
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Renata Pinto Lima Zanetta
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO VEÍCULO
AUTOMOTOR PRETENSÃO AO LICENCIAMENTO
INDEPENDENTEMENTE
DO
PAGAMENTO
DAS
MULTAS
DECORRENTES
DE
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO

PENDÊNCIA
DE
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

MEDIDA
LIMINAR

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
À
CONCESSÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO

RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte
agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do
inconformismo
voluntário,
por
fato
superveniente,
reconhecida. 3. Inteligência do artigo 932, III, do CPC/15.
4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 28/29 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado por Milena Sueto Watanabe, contra o
ato coator do Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN-SP, indeferiu a medida liminar, tendente ao licenciamento do
veículo automotor de titularidade da parte impetrante, na pendência de
recursos administrativos, independentemente do pagamento das
respectivas multas de trânsito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233999-28.2020.8.26.0000 -Voto no 26655
3
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) pendência do trânsito em julgado administrativo; b) violação do
direito ao contraditório e ampla defesa; c) risco de dano, em decorrência
do impedimento de utilização do veículo automotor; d) eventual
cobrança deve ser realizada por meio de execução fiscal; e) incidência
da Súmula no 70, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF;
f) aplicação dos artigos 284, § 3o, do CTB e 12 da Resolução
CONTRAN no 619/16; g) jurisprudência favorável à pretensão; h)
atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito ativo e
respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 65, sem interesse na lide.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, está prejudicado.
Pois bem. A hipótese é de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição, nos autos do mandado de segurança, cujo
processo já foi julgado, com resolução de mérito (fls. 59/62, dos autos
originários).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2233999-28.2020.8.26.0000 -Voto no 26655
4
Portanto, é indiscutível a ocorrência da perda do
objeto recursal, por fato superveniente, autorizando o reconhecimento
da prejudicialidade do presente inconformismo voluntário, com
fundamento no artigo 932, III, do CPC/15.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
nos exatos termos da fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator